Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou a desistência do cumprimento de sentença formulada pela parte exequente, resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e condenou a exequente apenas ao pagamento das custas processuais, afastando a fixação de honorários advocatícios sob o argumento de ausência de contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a formulação de pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões de apelação; (ii) estabelecer se, homologada a desistência do cumprimento de sentença após a citação do executado e formação da relação processual, é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se inadequada a formulação de pretensões em contrarrazões de recurso, uma vez que à parte recorrida compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, devendo se limitar a refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa. 3.1. Eventuais pedidos, incluindo o atinente à gratuidade de justiça, devem ser formulados por meio de recurso próprio.
4. Nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, (p)roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
5. A citação do executado e sua manifestação nos autos aperfeiçoam a relação jurídico-processual, afastando o fundamento de ausência de contraditório e legitimando a fixação de honorários sucumbenciais.
6. Na hipótese, considerando que o cumprimento de sentença foi resolvido em razão de pedido de desistência, com atuação do ente público restrita à apresentação de manifestação recursal, sem esforço extraordinário dos patronos das partes, a fixação de honorários exclusivamente nos percentuais do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil resultaria em montante excessivo, sendo razoável a fixação por equidade, que é realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A desistência do cumprimento de sentença após a citação do executado e formação da relação processual impõe à parte exequente o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade.